Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Intime-se a agravante para que se manifeste quanto ao seu interesse recursal. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora